Tribunal: TJSP
Processo: 2309168-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Caderneta de poupança. Expurgos inflacionários. Execução individual de sentença proferida em Ação Civil Pública. Decisão agravada que indeferiu a justiça gratuita aos herdeiros do poupador falecido. Insurgência. Rejeição. Alegada ausência de recursos financeiros que não foi efetivamente demonstrada. Parca documentação apresentada que não se mostra suficiente ao deferimento

Ementa:
Agravo de instrumento. Caderneta de poupança. Expurgos inflacionários. Execução individual de sentença proferida em Ação Civil Pública. Decisão agravada que indeferiu a justiça gratuita aos herdeiros do poupador falecido. Insurgência. Rejeição. Alegada ausência de recursos financeiros que não foi efetivamente demonstrada. Parca documentação apresentada que não se mostra suficiente ao deferimento da benesse. De qualquer forma, foi autorizado o diferimento do recolhimento das custas ao final do processo.
Pretendida condenação do banco executado ao pagamento de juros remuneratórios. Descabimento. Ausência de previsão expressa desta verba no título executivo judicial. Artigo 543-C - REsp n. 1.392.245.
Decisão mantida. Recurso desprovido.